Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC.
1. Diante da ausência de cônjuge sobrevivente, foi nomeado inventariante o herdeiro que se encontra na posse e administração dos bens do espólio. Nota-se, portanto, que foi observada a ordem preferencial prevista no art. 617 do CPC, não se verificando motivos que ensejem a nomeação fora da ordem prevista na norma.
2. Agravo de instrumento não provido.